Tribunal: STF
Processo: HC 259351
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



     



    Busca-se, em suma, a substituição da pena privativa de liberdade que foi imposta ao paciente pela prática do delito previsto no art. 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal, por pena restritiva de direitos à luz do art. 44 do CP, expedindo-se o competente alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, a despeito do esforço defensivo, a deficiente a instrução do mandamus impede a apreciação do pleito.



    Com efeito, não obstante a farta documentação apresentada, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a íntegra dos votos que o compuseram, a viabilizar o exame da totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior sobre a questão ora em debate, não se prestando a tanto a mera apresentação da decisão monocrática proferida pelo relator do feito.



    Se a integralidade do acórdão o ato contra o qual se insurge o impetrante, a inaugurar, de maneira escorreita, a competência desta Suprema Corte, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, impossibilitada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus.



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3. Dessarte, diante dos limites cognitivos delineados ao acolhimento da pretensão defensiva, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 28 de julho de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente